Tribunal: TJMT
Processo: 1022865-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022865-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA BRITO ALVES - CPF: 836.734.153-87 (PACIENTE), VALMIR ARAUJO DE FRANCA SANTOS - CPF: 022.200.131-38 (PACIENTE), 4a VARA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –
CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AUTORIZAM A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PLEITO REJEITADO – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES - INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, pacificaram o entendimento de que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. O decreto preventivo dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante de ambos, foram apreendidos aproximadamente 43 porções de pasta-base de cocaína e 4 porções de maconha, circunstância, essa, que justifica o encarceramento cautelar da dupla, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. Por outro lado, restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelos pacientes revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo de ambos, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:

garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelo defensor público Nicolas Andres Vico Sierra, em prol de
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Consta destes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 02 de novembro de 2020, cujas custódias foram convertidas em preventivas por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005743-55.2020.8.11.0045, em trâmite no Juízo retromencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que o Auto de Prisão em Flagrante é nulo, uma vez que foi lastreado em prova produzida de forma inidônea, em clara ofensa ao disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, porquanto, no seu entender: “
A abordagem se deu de forma totalmente arbitrária e infundada em desfavor dos pacientes.
Eles não apresentavam nenhuma condição de prática delitiva que fundamentasse a invasão sem mandado no domicílio
”.
Destaques no original

Assevera, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a preventiva dos pacientes; bem como que, na hipótese sob exame, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da referida medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Salienta, outrossim, que
os pacientes são primários, têm residência fixa e exercem ocupações lícitas, sendo suficiente, portanto, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere provisório.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação das prisões preventivas dos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor de ambos. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pelo juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por intermédio das razões encontradiças no Id. n. 66365497. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id. n. 67187983, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e anexou cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no Id. n. 68101964, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de nulidade das provas apreendidas no domicílio dos pacientes, por ausência do respectivo mandado judicial, é imperioso reconhecer que não assiste razão ao impetrante, eis que a situação de flagrância permanente da situação permitia aos policiais militares entrarem no imóvel e custodiarem cautelarmente os pacientes, independentemente da existência prévia de mandado de prisão, muito menos de busca a apreensão.

Com Efeito, é possível se constatar dos elementos de convicção anexados no Id. 65202457 e dos demais documentos que instruem estes autos, que os integrantes da Polícia Militar realizavam rondas no Bairro Veneza, quando foram abordados por populares que não quiseram se identificar, os quais informaram que em uma casa azul, na qual estava pintada a frase
Comando Vermelho
, seria uma boca de fumo e seus moradores vendiam

drogas no local.

Com base nos elementos informativos acima mencionados, a ROTAM se deslocou até o referido endereço e ao chegar, um casal com as características descritas pelos populares correram pra dentro da residência, razão pela qual os militares entraram no imóvel

onde foram encontradas 47 porções de substância análoga à cocaína e 1 porção de substância análoga à maconha, situação idônea para se concluir que existia justa causa para que houvesse a custódia cautelar dos pacientes consistente nas razões decorrente da constatação da prática do envolvimento, em tese, de ambos com o crime de tráfico de drogas alhures mencionado.

Ademais, a situação de flagrância era contínua, pois em se tratando de tráfico de entorpecentes -- crime de natureza permanente --, como é cediço durante todo o período de recebimento da droga, transporte, seu recebimento e posterior revenda, está configurada,
a priori
, a prática da infração, mesmo porque todos esses verbos se amoldam ao preceito primário incriminador do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando o tema no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, analisando especificamente hipóteses de tráfico de entorpecentes e, considerando a natureza da infração penal, firmou o mesmo entendimento, conforme pode ser visto no julgado, abaixo resumido

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia.

Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade.

- Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)
Destacamos
.

Logo, dada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do tráfico de entorpecentes, no caso destes autos,

é de todo irreprochável a entrada dos policiais militares na residência dos pacientes para colheita e apreensão de provas, bem como para efetuarem a prisão em flagrante de ambos, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores acima citada, daí por que não há nenhuma ilegalidade ou nulidade nos atos praticados.

Dessa forma, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se pode falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio dos pacientes: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos.

J
á com relação à ausência de fundamentação da decisão que decretou as prisões preventivas dos pacientes, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que, igualmente, essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação das custódias provisórias de ambos: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos na casa onde moravam.

Eis redação da referida decisão:

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante dos indiciados VALMIR ARAUJO DE FRANCA SANTOS e VALMIR ARAUJO DE FRANCA SANTOS, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput,
ambos da Lei no. 11.343/2006.

O Ministério Público manifestou pela regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, tendo o mesmo pugnado pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão em prisão preventiva, haja vista a necessidade de assegurar a ordem pública.

Por sua vez, a Defesa requereu a relaxamento da prisão em flagrante, alegando que houve violação de domicílio.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

1) Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP,
a contrario sensu
)

Primeiramente, considerando o teor do artigo 2o, § 4o, da portaria conjunta no 249/2020 (e suas atualizações), que veta a realização de audiências, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deixo de designar a audiência de custódia.

Observa-se do Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 1/11/2020, Eliane e Valmir foram autuados pela prática, em tese, dos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Ressai do Auto de Prisão em flagrante que a guarnição realizava rondas na rua Bergamo quando populares informaram que em uma residência de cor azul, que o muro está pintado a inscrição “CV”, um homem e uma mulher estariam realizando a comercialização de entorpecente.

Efetuando diligências, localizaram a residência. Os autuados, ao perceberem a chegada da viatura, correram para residência, momento que a guarnição adentrou o imóvel e encontrou na posse do autuado VALMIR 4 trouxinhas de pasta base de cocaína e em um balde, na residência que residem os autuados, 43 trouxinhas de pasta base de cocaína e uma trouxinha de maconha
.

A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais.

O auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, das testemunhas, com interrogatório do conduzido, com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão por violação de domicilio, uma vez que os autuados, supostamente, teriam perpetrado o Crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), o qual é considerado crime permanente, porquanto a consumação se protrai no tempo. Assim, admite-se a Prisão em Flagrante enquanto não cessar a conduta delitiva.

Ademais, a garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5o inciso XI da Constituição Federal, admite exceções, a saber:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Assim, ao procederem à busca domiciliar, os Policiais Militares o fizeram dentro de excepcional autorização constitucional, prescindível, portanto, o mandado judicial.

Neste sentido, não há como desconstituir a situação de flagrância, pois se encontra em conformidade com as disposições legais, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade.

Os autuados se encontravam em situação de flagrância, vez que foram presos, em tese, cometendo a infração penal, de modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal.

Com isso, satisfeitas as exigências legais,
tenho como regular
a prisão em flagrante ora comunicada.

2) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP)

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

[...]

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do boletim de ocorrência de, do auto de constatação preliminar, corroborado pelas das testemunhas. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações da atuada e das testemunhas. Portanto, presente o
“fumus commissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

[...]

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, instrução criminal haja vista quantidade de entorpecente apreendido na residência dos atuados, a forma com que o produto estava embalado, com todas as características de comercialização.

Ademais, indícios de envolvimento dos autuados com grupo criminoso, uma vez que na residência havia uma pintura de “CV”, que, segundo declaração dos policiais, refere-se a organização criminosa Comando Vermelho
.

À respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

[...]

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime apurado se enquadra na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não se mostrando adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, delibero o seguinte:

1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados VALMIR ARAUJO DE FRANÇA SANTOS e ELIANE CRISTINA BRITO ALVES, qualificado nos autos, em prisão preventiva.

Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor dos indiciados, observando as formalidades legais, com encaminhamento às autoridades policiais para cumprimento.
(Id. n. 42665811 – APF 1005743-55.2020.8.11.0045)
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, bem assim dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que, fazerem sua ronda ordinária, os policiais militares receberam informações de que em determinada residência, em tese, pertencente a pessoas integrantes do
Comando Vermelho
, era feita a venda de drogas por um casal que lá habitava; e ao chegarem ao local, os pacientes fugiram para dentro da casa, razão pela qual os agentes públicos entraram no imóvel, onde foram encontradas 43 (quarenta e três) porções de pasta-base de cocaína e 1 (uma) trouxinha de maconha.

Não há, portanto, a menor dúvida que apreensão dessa quantidade de entorpecente, embalada em pequenas porções aparentemente destinada ao comércio malsão é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição da prisão cautelar dos pacientes para a garantia da ordem pública. Aliás, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto aos pacientes deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

De outro lado, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 -- que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
--,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, houve a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, circunstância, essa, que revela a elevada periculosidade dos pacientes.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, uma vez que as prisões provisórias dos pacientes estão plenamente justificadas e mostram-se imprescindíveis para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, sobreleva consignar que, não obstante o impetrante tenha alegado que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade de ambos, porquanto este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valmir Araújo de França
e
Eliane Cristina Brito Alves
e, por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021